Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-46.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000891-46.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 019.108.231-71 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa.

Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública no
1000891-46.2022.8.11.0100
,

movida em desfavor de
GILMAR SOUZA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA na área ilegalmente explorada e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 51.670,79 (cinquenta e um mil e seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c) ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

Sustenta o Apelante que, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenização.

Assevera que, a Política Nacional do Meio Ambiente visa à imposição, ao poluidor, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.

Argumenta que, o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado, atendendo a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, condenando-se a Apelada ao pagamento de danos materiais, de forma cumulativa e não alternativa, sem prejuízo da majoração do dano moral coletivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, condenando-se a Apelada ao pagamento de danos morais coletivos, em valor não inferior a cento e três mil reais, sem prejuízo da cumulação com o dano material ambiental.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Gilmar Souza da Silva.

Narra na exordial que, em 27/02/2018, o Requerido fora autuado por explorar 172,2360 metros cúbicos de madeira em todas de vegetação nativa, na região da Amazônia legal, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo aplicada multa na ordem de cinquenta e um mil reais, sem prejuízo do embargo da atividade.

Com base nestes fundamentos, o
Parquet
postulou pela concessão da tutela de urgência, e no mérito, pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, determinando-se a abstenção de realização de desmatamento e exploração de madeira, sem prejuízo da recuperação da área degradada.

O Réu apresentou contestação.

Após a apresentação de impugnação, sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a possibilidade de cumulação do dano material ao dever de reparar o dano, bem como eventual majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a
recomposição da área degradada
; consignando que, não comprovada a regeneração da vegetação suprimida,
a obrigação de fazer fosse revertida em obrigação de pagar quantia certa
, no valor aproximado de cinquenta e um mil reais, a ser recolhido ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; sem prejuízo da indenização a título de dano moral coletivo, arbitrado em dez mil reais.

Nos termos da Súmula no 629 do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu a obrigação de fazer
ou
à de não fazer cumulada com a de indenizar.

No que tange ao dano material, entende-se que este deve subsistir em caso de impossibilidade de reparação do dano, tal como consignado na sentença.

Assim, mostrando-se suficiente a determinação de reparação da área degradada, e subsidiariamente, no caso de impossibilidade de recuperação, a obrigação de pagar quantia certa, aliada à indenização a título de dano moral coletivo; prescindível a cumulação com o arbitramento de dano material.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CORTE E EXPLORAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – APRESENTAÇAO DE PRAD E PREVISÃO DE DANO MORAL EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO – SUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A Súmula n.o 629, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenização”, ou seja,
permite a cumulação e não obriga que o julgador o faça
. Assim,
se devidamente fundamentada, a sentença não impõe indenização material e moral, mas, a par da constatação da responsabilidade do degradador, determina a recuperação como suficiente, é o bastante para manter a sentença
.(...) (N.U 1000107-42.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

(...) 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

4. Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe à indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.
(...)” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Feitas estas considerações, não há falar em condenação a título de dano material cumulada com a determinação de reparação do dano, mostrando-se suficientes as cominações impostas pelo Juízo
a quo
, de forma alternativa.

Remanesce então a necessidade de analisar o
quantum
arbitrado a título de dano moral coletivo, no caso, em dez mil reais.

Como se sabe, o valor a ser arbitrado a título de dano moral coletivo, deve ser fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida.

Compulsando os autos, evidencia-se que a multa administrativa aplicada pelo órgão ambiental compreende a ordem de cinquenta mil reais.

Destarte, a multa fixada em dez mil reais observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração, tal como postulado pelo Recorrente, sob pena de se aplicar sanção de modo exasperado.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO –INOCORRÊNCIA – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO DO DESPEJO DE EFLUENTES SEM O DEVIDO TRATAMENTO - DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O dano moral advindo de degradação ambiental é expressamente previsto na Lei de Ação Civil Pública, restando demonstrado nos autos que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.” (N.U 1005468-07.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRENTE COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICÁVEL, A TEOR DO QUE PRELECIONA A SÚMULA N.o 618, STJ – VALOR DOS DANOS MORAIS COLETIVOS ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEMAIS INSURGÊNCIAS RECURSAIS NÃO VENTILADAS EM MOMENTO ANTERIOR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Considerando a inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade

e da proporcionalidade.”
(N.U 0003433-09.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume, não havendo se falar em retificação quanto ao não arbitramento de danos materiais, cumulados com o dever de reparar o dano, ou em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

Ante o exposto,
em

dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024